Tribunal: TJDFT
Processo: 0740282-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE PERMISSÃO DE USO NÃO QUALIFICADA. ESPAÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 2o, § 1o, II, DA LEI N. 12.153/09. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO.
1. Disciplina o art. 2o, § 1o, II, da Lei n. 12.153/09, não se incluir na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas.
2. A ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, para obtenção de permissão de uso não qualificada de espaço público (funcionamento de quiosque para venda de lanches), está correlacionada ao patrimônio imobiliário do ente público e, nessa medida, a hipótese delineada deve ser incluída na exceção do art. 2o, § 1o, II, da Lei n. 12.153/09, afastando-se, pois, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (Juízo Suscitante).
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.